Tribunal: TJDFT
Processo: 0701798-46.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0701798-46.2023.8.07.9000 AGRAVANTE: EDSON GARCES FERREIRA AGRAVADO: BANCO HONDA S/A. DECISÃO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão id 52834701. Manifeste-se o agravado sobre o agravo interno (id 53425269) no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 17 de novembro de 2023.